Tribunal: TJMT
Processo: 0014205-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014205-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAN DIAS CORREA - CPF: 010.965.721-76 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), GILDA DIAS CORREA - CPF: 345.811.971-04 (APELANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ATRASO NA
ENTREGA
DA OBRA NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INCABÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Ficando comprovada a inexistência de atraso na entrega do imóvel, deve ser afastada a condenação da construtora ao pagamento de verbas indenizatórias.”
(TJ-MT - APL: 00376537620138110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014205-06.2015.8.11.0041

APELANTE: WILLIAN DIAS CORREA e OUTROS

APELADO: SISAN ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN DIAS CORREA e OUTROS
contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por perdas e danos ajuizada em face de
SISAN ENGENHARIA LTDA.,
julgou improcedente os pedidos, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Os apelantes afirmam, em síntese, que
“adquiriu da apelada, em 14/08/2010, conforme proposta de compra com recibo de pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de reserva, sinal de negócio e princípio de pagamento – 14/08/2010 (Num. 43716876 - Pág. 8), com os benefícios do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, uma casa no Residencial Santa Terezinha II, situado no município de Cuiabá-MT. O prazo de conclusão da obra ficou estabelecido em 15 meses, portanto, como não se sabe a data de início das obras, tomou-se como marco inicial a data em que o recorrente iniciou o pagamento do imóvel adquirido, qual seja 14/08/2010 (Num. 43716876 - Pág. 8). Assim, o imóvel deveria ter sido entregue em 14/11/2011, mesmo porque não há cláusula de tolerância para a entrega e o cronograma inicial estipulado pelo agente financeiro foi aceito pela construtora recorrida. Desse modo, como o imóvel deveria ter sido entregue em 14/11/2011, mas isso somente ocorreu em 30/10/2013, de acordo com o Termo de Entrega e Recebimento de Imóvel (Num. 43716876 - Pág. 14), tem-se um período de atraso de 716 (setecentos e dezesseis dias), ou seja, mais de um ano e onze meses.”

Afirmando, ainda, que
“nossa jurisprudência hodierna não admite o condicionamento do prazo de entrega do imóvel a obtenção de financiamento”,
os apelantes requerem a condenação da apelada ao pagamento “
de lucros cessantes mensais nos termos vindicado na inicial de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) ou pelo valor de mercado de aluguel do imóvel, cujo valor total, com os respectivos consectários legais, serão apurados na fase de liquidação de sentença; b) condenar a apelada ao pagamento de uma indenização pelos danos morais experimentados pelo recorrente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eis que foram quase 02 (dois) anos de atraso – 716 (setecentos e dezesseis dias).”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, conforme sopesado pela douta autoridade sentenciante
“
nota-se que apesar da previsão de conclusão da obra em 15 (quinze) meses, há, ainda, previsão de prorrogação da obra com data específica em 24 de outubro de 2013, sendo a entrega das chaves efetivada em 30 de outubro de 2013”.

A propósito, bem destacou:

“Em atenção ao contrato firmado com a requerida e ao contrato de financiamento bancário e a Carta Reversal no 2_028/2013, destaco às seguintes informações:

B4 – PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS: O prazo para o término da construção será 15 meses.

Em atenção ao expediente OF 249/2013 – RES. SANTA TEREZINHA II, relativo ao SETOR C – SIAPF 0.307.139-59, dessa empresa, informamos, pelo presente, que o Agende Operador atendeu ao pedido de prorrogação de prazo de execução da obra do empreendimento mencionado, relativo ao contrato 8.5555.1007.266-9 (PJ) assinado em 25/02/2011, destinado ao Programa Financiamento à Produção – PJ, Recursos FGTS/SBPE nesta Capital, conforme pretendido por essa empresa, prorrogando-se assim a obra até 24/10/2013.

Da análise das cláusulas contratuais acima mencionadas, nota-se que apesar da previsão de conclusão da obra em 15 (quinze) meses, há, ainda, previsão de prorrogação da obra com data específica em 24 de outubro de 2013, sendo a entrega das chaves efetivada em 30 de outubro de 2013.

Desse modo, não obstante a alegação de atraso na entrega do imóvel e fundamentação do direito ao recebimento das indenizações previstas, verifica-se que o a obra foi concluída dentro do prazo previsto contratualmente, inexistindo motivos para alegação de demora na entrega da unidade autônoma.”

Desse modo, de fato, não há que se falar em atraso
na
entrega
do
imóvel
, circunstância que impõe o reconhecimento da improcedência dos pleitos autorais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO EVIDENCIADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CARACTERIZADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, de modo que não pode ser repassada à CEF a responsabilidade por eventual atraso na entrega do imóvel, que é inteiramente da construtora/vendedora. 2.Ficando comprovada a inexistência de atraso na entrega do imóvel, deve ser afastada a condenação da construtora ao pagamento de verbas indenizatórias.
(TJ-MT - APL: 00376537620138110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2018)

Ressalta-se, por oportuno, que em nenhum momento foi sequer mencionado o condicionamento do prazo de entrega do imóvel a obtenção de financiamento, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023